Tribunal: TJPA
Processo: 0005389-18.2019.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005389-18.2019.8.14.0039

RECORRENTE: THIAGO NUNES DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/1997 E ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003.
PRELIMINAR. NULIDADE AVENTADA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS COMPLEMENTARES APÓS JUNTADA DE LAUDO PERICIAL
.

PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
No caso concreto, assevera-se que, que o Juízo a quo após a juntada do laudo Pericial, determinou que o Ministério Público e a Defesa, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivos, ratificassem ou complementassem as alegações finais, ID Nº 8216502 – pág.07.

Outrossim, constata-se que o Representante do Ministério Público ratificou os termos das Alegações Finais já apresentadas e requereu o prosseguimento do feito, ID Nº 8216502 – pág. 11. Da mesma forma, a Defesa informou que as Alegações Finais já estavam juntadas aos autos e pugnou pelo prosseguimento do feito, ID Nº 8216503.
MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME.
INSUBSISTENCIA.
A despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, constata-se que a materialidade do fato através do Relatório de Missão, ID Nº 8216405 –pág.04/08/8216412, Laudo Pericial de Local de Crime com Cadáver, ID Nº 8216424/8216427 e Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal, ID 8216427, bem como, a existência de indícios de autoria, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria pelos depoimentos testemunhais, os quais comprovaram indubitavelmente que THIAGO NUNES DIAS, participou do delito de homicídio qualificado contra a vítima Marleide Franco Barbalho. Diante das provas carreadas aos autos não há argumentos capazes de afastar a pronúncia. Dessa forma, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei, logo nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia doze de abril de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

O Recorrente,
THIAGO NUNES DIAS
, inconformado com a Decisão (ID Nº 8216506), do Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, artigo 306 da Lei Nº 9.503/1997 e artigo 14, da Lei Nº 10.826/2003, recorreu em sentido estrito.

Aduz a denúncia que no dia 22 de junho de 2019, por volta das 05h55min, na Rua Estado do Pará, ao lado da Ótica Galeria, no Centro desta cidade e comarca de Paragominas/PA, o denunciado Thiago Nunes Dias conduziu seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e substância psicoativa, bem como, agindo com
animus necandi
, movido por motivo fútil e com recurso que tornou impossível a defesa da vítima, matou Marleide Franco Barbalho com dois disparos de arma de fogo à queima roupa.

Narram os autos do Inquérito Policial que, na data, horário e local supramencionados, o denunciado encontrava-se embriagado no interior do seu veículo automotor VW GOLF, cor preta, ano 2004, placa MYK-5198, estacionado em frente ao estabelecimento comercial denominado “O Garotão”, quando a vítima chegou pilotando uma motocicleta HONDA NXR 160 BROS ESDD, cor vermelha, 2017/2017, chassi 9C2KD0810HR200213, renavam 0111641975-8, placa QDX0933, de sua propriedade, e estacionou no lado oposto da rua em que o automóvel do denunciado estava, a fim de aguardar a realização de um exame de vista.

Ocorre que, ao chegar ao local, a vítima realizou a manobra para estacionar sua motocicleta, ocasião em que o farol do veículo ofuscou o denunciado que estava do outro lado da rua. Ato contínuo, o denunciado desceu do seu veículo, discutiu com a vítima e a executou com dois disparos de arma de fogo que a atingiram no rosto.

Após a prática criminosa, o denunciado evadiu-se do local dirigindo embriagado seu automóvel na contramão da Avenida Castelo Branco, em sentido ao Terminal Velho.

Relata-se nos autos que a Polícia foi acionada e, ao realizar diligência e verificar nas câmeras de segurança, constataram que o denunciado foi o autor dos disparos que ceifou a vida da vítima, iniciando-se as buscas a fim de localizá-lo.

A Polícia tomou conhecimento de que o denunciado havia empreendido fuga pela BR 010, em um veículo FIAT TORO de cor branca, o qual foi localizado nas proximidades da cidade de Aurora do Pará-PA, onde os policiais abordaram o veículo com as descrições supramencionadas e conseguiram efetuar a prisão do denunciado, o qual estava sendo levado à comarca de Mãe do Rio-PA pelo seu genitor, Francisco Carlos Dias, com os quais foram encontrados os seguintes objetos:

(...)

No que se refere ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, frisa-se o fato de o denunciado ter relatado perante a Autoridade Policial que adquiriu a referida arma de fogo há cerca de 02 (dois) anos, na cidade de Imperatriz-MA, pelo valor aproximado de R$6.000,00 (seis mil reais), bem como portava a arma desde o dia anterior à prática do homicídio, o que é comprovado por meio das imagens acostadas aos autos, onde, ao realizar uma compra no estabelecimento comercial “Cabelo Bebidas”, o denunciado, demonstrando uma atitude de soberba e prepotência, aponta a arma para a testemunha Arinaldo Moraes dos Santos Filho, proprietário do estabelecimento, e diz as textuais: “[...] OLHA AQUI MEU BRINQUEDO”.

Desse modo, resta provado que os tipos penais consumaram-se em momentos distintos e que tinham desígnios autônomos, razão pela qual não há o que se falar em princípio da consunção entre o homicídio e o porte ilegal de arma de fogo.

(...)

Quanto ao crime de embriaguez ao volante não há dúvidas de que o denunciado o tenha praticado, posto que, nas imagens colhidas no estabelecimento comercial “Cabelo Bebidas”, observa-se que, após sair com as bebidas alcoólicas do local, o denunciado entra em seu veículo e sai dirigindo.

(...)

Dessa forma, THIAGO NUNES DIAS foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, artigo 306 da Lei Nº 9.503/1997 e artigo 14, da Lei Nº 10.826/2003, ID Nº 8216395.

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, ID Nº 8216399 –pág. 09.

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, ID Nº 8216400 –pág. 01.

Auto de Entrega de objeto, ID Nº 8216400 –pág.03/05.

Relatório de Missão, ID Nº 8216405 –pág.04/08/8216412.

Pedido de Busca e Apreensão Criminal, ID Nº 8216540/8216541.

Denúncia recebida em 09/07/2019, ID Nº 8216415.

Resposta à Acusação apresentada em 29/07/2019, ID Nº 8216417.

Ratificação do recebimento da denúncia, em 06/08/2019, ID Nº 8216421.

Laudo Pericial de Local de Crime com Cadáver, ID Nº 8216424/8216427.

Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal, ID 8216427.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 11/09/2019, ID Nº 8216431 – mídia.

A Defesa de THIAGO NUNES DIAS, requereu a instauração de incidente de insanidade mental e consequente suspensão do processo, ID Nº 8216435.

Prontuário Integral do custodiado THIAGO NUNES DIAS, ID Nº 8216440/821446.

A Representante do Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da imputabilidade de THIAGO NUNES DIAS, não devendo ser instaurado incidente de insanidade mental, ID Nº 8216446.

Termo de Continuação de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 09/10/2019, momento em que foi indeferido o incidente de insanidade mental, ID Nº 8216448 – mídia.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que THIAGO NUNES DIAS seja pronunciado nos termos da denúncia, ID Nº 8216470.

Determinado pelo Juízo a intimação da Defesa do réu para informar se ainda tem interesse nas diligências requeridas, ID Nº 8216470.

A Defesa requereu a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares diversas da prisão, ID Nº 8216471.

A Defesa requer a insistência na produção de todas as provas requeridas pela defesa, ID Nº 8216474.

A Representante do Ministério Público manifestou-se contra a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, ID Nº 8216476.

A Representante do Ministério Público manifestou-se no sentido que os autos aguardem na secretaria a juntada do laudo pericial a ser realizado pela equipe técnica de peritos do Renato Chaves, ID Nº 8216476.

Decisão indeferindo o pedido de substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares diversas da prisão, ID Nº 8216477.

Laudo Pericial de Constatação de Conteúdo de Mídia, ID Nº 8216477.

A Representante do Ministério Público ciente do laudo apresentado, não possuindo diligências a requerer, ID Nº 8216478.

Laudo Pericial de Constatação de Conteúdo de Mídia, ID Nº 8216478/8216485.

A Defesa insiste na produção de todas as provas requeridas, ID Nº 8216485.

Determinada a manifestação da Defesa sobre a necessidade da perícia técnica no aparelho celular e para a devolução da mídia, que constava nos autos, ID Nº 8216486.

Certidão, ID Nº 8216487, dando ciência que a Defesa foi intimada e quedou-se inerte.

Intimado o Ministério Público para apresentar Alegações Finais ou ratificar as que foram apresentadas, ID Nº 8216487.

A Defesa informa que nada tem a opor quanto ao pleito de desistência de produção da prova, bem como requer a imediata devolução dos itens apreendidos, ID Nº 8216487.

A Representante do Ministério Público ratificou os Memoriais Finais anteriormente oferecidos, ID Nº 8216488.

A Defensoria Pública, em alegações finais, ID Nº 8216498, preliminarmente, pugnou pela nulidade do processo, a partir da confirmação do recebimento da denúncia, pelos sucessivos indeferimentos de produção de prova, que implicaram cerceamento de defesa, bem como, da decisão que indeferiu a instauração de insanidade mental causando prejuízo ao acusado e no mérito, pugnou pela impronúncia do denunciado THIAGO NUNES DIAS, pautada na insuficiência de provas.

Laudo Pericial de Análise de Conteúdo, ID Nº 8216502 – mídias (ID Nº 8216504/8216505).

Em sentença, datada de 06/11/2020, ID Nº 8216506, THIAGO NUNES DIAS foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, artigo 306 da Lei Nº 9.503/1997 e artigo 14, da Lei Nº 10.826/2003.

A Defesa pugna pela nulidade do feito, por não ter sido oportunizado à Defesa a elaboração de Alegações Finais Complementares, após a juntada de laudo Pericial nos autos, ID Nº 8216507. THIAGO NUNES DIAS, através de Defensor Constituído, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID Nº 8216508.

Decisão indeferindo o pedido da defesa de nulidade processual, ID Nº 8216509.

Ciente o Ministério Público da decisão de pronúncia, ID Nº 8216509.

Em suas Razões, THIAGO NUNES DIAS, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo, por não ter sido oportunizado à Defesa a elaboração de Alegações Finais Complementares, após a juntada de laudo Pericial nos autos, caso não acolhida a preliminar, pugna pela impronúncia, por ausência de prova da materialidade, além de pugnar pelo direito de recorrer em liberdade, ID Nº 8216511.

O Ministério Público do Estado, em suas contrarrazões, ID Nº 8216513, pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se
in totum
a r. sentença que pronunciou a recorrente.

Em atenção ao disposto no artigo 589 do CPP, em sede juízo de retratação, o juízo a quo manteve a decisão de pronúncia pelos próprios fundamentos nela contidos, ID Nº 8216514.

A denúncia foi recebida e o acusado citado foi interrogado e após apresentou defesa prévia, momento em que arrolou testemunhas.

Juntado Laudos Periciais de fls. 77/82.

Após, foi designada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas testemunhas.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a pronúncia do réu no crime tipificado no artigo 121, § 2o, II, III, IV e V, do Código Penal e a Defesa requereu preliminarmente a rejeição da denúncia e a impronúncia do acusado para absolvê-lo das acusações por total falta de provas.

O réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal.

Inconformado o acusado Adão Ferreira da Silva Júnior interpôs Recurso de Apelação e em suas razões (fls. 546/548), alega o recorrente que a sentença de pronúncia deve ser anulada, por total insuficiência de provas, quanto a autoria do crime.

Em Despacho de fls. 550 o Juízo de piso processou o recurso interposto pela Defesa pelo rito do recurso em sentido estrito e abriu vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público do Estado, em suas contrarrazões (fls.552/556), pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se
in totum
a r. Sentença que pronunciou o recorrente.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha pronunciou-se pelo não conhecimento da preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, e no MÉRITO, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso, para que seja mantida,
in totum,
a decisão de 1º grau que pronunciou o recorrente (ID 8593629).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete concluso.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

PRELIMINAR

NULIDADE AVENTADA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS COMPLEMENTARES APÓS JUNTADA DE LAUDO PERICIAL.

Adianto
prima facie
que a preliminar esposada no presente recurso não merece prosperar, senão vejamos:

No que pertine à preliminar ora em comento, objetiva o réu THIAGO NUNES DIUAS, pela nulidade da sentença de pronúncia, por não ter sido oportunizado à Defesa a elaboração de Alegações Finais Complementares, após a juntada de laudo Pericial nos autos.

Ademais, assevera-se que, que o Juízo a quo após a juntada do laudo Pericial, determinou que o Ministério Público e a Defesa, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivos, ratificassem ou complementassem as alegações finais, ID Nº 8216502 – pág.07.

Outrossim, constata-se que o Representante do Ministério Público ratificou os termos das Alegações Finais já apresentadas e requereu o prosseguimento do feito, ID Nº 8216502 – pág. 11. Da mesma forma, a Defesa informou que as Alegações Finais já estavam juntadas aos autos e pugnou pelo prosseguimento do feito, ID Nº 8216503.

Diante disso, não prevalece a tese defensiva de nulidade do feito, pois foi oportunizado às partes complementarem as Alegações Finais após juntada do Laudo Pericial.

Pelo exposto, não acolho a preliminar em questão.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DA POR TOTAL INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME.

A defesa pleiteia a reforma da sentença recorrida sob a alegação de

que a pronúncia deve ser anulada, por total insuficiência de provas, quanto a autoria do crime.

Com relação à situação fática e jurídica acima demonstrada, a nosso ver, a sentença que pronunciou o réu, ora recorrente, deve ser mantida pelos motivos agora expostos. Vejamos:

Inicialmente, é cediço que o recurso em sentido estrito tem fundamentação vinculada, estando as hipóteses de cabimento elencadas no art. 581 do CPP, de modo que a interposição desta figura recursal estará sempre atrelada ao disposto no referido dispositivo legal e seus incisos.

É de conhecimento comum no meio jurídico que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito.

A prova atinente a materialidade deve ser segura quanto ao fato, enquanto que aquele referente à autoria poderá se basear em elementos meramente indicativos, ou indiciários, devendo a referida decisão externar um juízo de probabilidade e não de certeza.

A doutrina e a jurisprudência também são pacíficas ao entenderem que nessa fase deve o magistrado se guiar pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, na dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri através da decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Dessa forma, a despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, constata-se que a materialidade do fato através do Relatório de Missão, ID Nº 8216405 –pág.04/08/8216412, Laudo Pericial de Local de Crime com Cadáver, ID Nº 8216424/8216427 e Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal, ID 8216427, bem como, a existência de indícios de autoria, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria pelos depoimentos testemunhais, os quais comprovaram

indubitavelmente que THIAGO NUNES DIAS, participou do delito de homicídio qualificado contra a vítima Marleide Franco Barbalho. Diante das provas carreadas aos autos não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Impende destacar que a pronúncia nada mais é do que uma decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.

A existência do crime, no caso sob questão, é inquestionável, pois no contexto dos delitos contra a vida, via de regra, essa certeza se constata através do laudo pericial, demonstrando a ocorrência de morte, havendo ainda a prova testemunhal, e para haver pronúncia, é necessária a prova certa de que o delito aconteceu, devendo o magistrado indicar a fonte de seu convencimento nos elementos colhidos na instrução e presentes nos autos.

Para corroborar tal assertiva, colaciono decisões do Pretório Excelso:

STF: “Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF”.

STF: “Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor”.

Os indícios suficientes de autoria, são elementos indiretos que, através de um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do juiz, constituindo prova indireta. A sua utilização para a pronúncia é perfeitamente viável, desde que se tome a cautela de tê-los em número suficiente para garantir a segurança mínima que o devido processo legal exige. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação.

Neste caso, a materialidade é patente nos autos, bem como presentes fortes indícios de autoria, nos elementos probatórios alhures descritos, vez que o ora recorrente cometeu o delito contra a vítima e a executou com dois disparos de arma de fogo que a atingiram no rosto, portanto, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei.

Assim, a decisão recorrida externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no decisum, pois ela se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios, cujo entendimento transcrevo abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, vige o in dubio pro societate, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. 2. No caso em tela, em que pese os réus neguem a prática delituosa, há prova testemunhal que sustenta a versão acusatória de que os recorrentes teriam agredido a vítima com diversos chutes, socos, pedradas e outros golpes. Assim, diante das diversas versões acerca dos fatos descritos na peça inicial, deve ser mantida a sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas. 3. Quanto à qualificadora do motivo torpe, não há elementos suficientes para sua manutenção. Neste sentido, torpe é o motivo repugnante, capaz de causar repulsa expressiva à coletividade. No entanto, in casu, conforme exordial acusatória, os réus teriam cometido o delito em razão de desentendimento desencadeado pelo uso de substância entorpecente, a qual, na oportunidade, fumavam com a vítima. Ocorre que, de acordo com as provas colhidas na instrução, não há nada capaz de sustentar, ao menos suficientemente, a qualificadora referida. Ainda que os acusados tivessem desentendimento anterior com as vítimas, o que não foi comprovado, não estaria configurado motivo capaz de deixar a sociedade particularmente indignada. 4. Quanto ao crime conexo, há materialidade e indícios suficientes para a pronúncia dos réus. Há notícia de que os réus teriam furtado o veículo utilizado pela vítima no momento dos fatos. A propriedade do automóvel foi reconhecida pela mãe do ofendido. Assim, correta a pronúncia dos recorrentes também pelo crime conexo. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70058867227, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 10/07/2014) (TJ-RS - RSE: 70058867227 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/08/2014).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA OITIVA DO RÉU TER SIDO EFETUADO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU. NO MÉRITO, por sua Absolvição Sumária ante a ausência de autoria e, alternativamente, falta de provas para a pronúncia, assim como retirada da qualificadora aplicada. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME MERITÓRIO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade processual por mera irregularidade que não trouxe qualquer prejuízo ao réu. Irregularidade essa que já foi sanada com a ouvida do réu sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório, bastando para tanto prova da materialidade do delito e indícios de sua autoria, como restou demonstrado no caso em tela. O juízo meritório caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional. 3. Não há que se falar em ausência de provas de autoria e de materialidade, quando do acervo probatório depreende-se claramente a ocorrência do delito, bem como indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras neste momento processual, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorreu na hipótese. Assim, havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido, a fim de se esclarecer a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação. 5. Recurso conhecido, e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 10 de maio de 2017 DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator

(TJ-CE - RSE: 00028206220148060000 CE 0002820-62.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2017).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E NEGO PROVIME
NTO AO RECURSO,
mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/04/2022